Tribunal: TCU
Processo: 032.911/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10516/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.911/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Almir Tavares da Silva (XXX.696.134-XX); Antonio Albuquerque de Souza (XXX.084.554-XX); Ari Barreto de Oliveira (XXX.331.394-XX); Carlos Jean Costa Cabral (XXX.049.204-XX); Cecilia Barbosa Lins Aroucha (XXX.193.554-XX); Evla Darc Ferro Vieira (XXX.842.804-XX); Herton Freire Vilarim (XXX.811.094-XX); Maria de Fatima Feitosa Amorim Gomes (XXX.153.094-XX); Norma Candida dos Santos Amorim (XXX.503.304-XX); Peterson Barbosa de Melo (XXX.656.084-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.